Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705691-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIEL JUNIOR RODRIGUES PINTO APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Apelada no id. 40375286/40375292. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora